Tribunal: TJSP
Processo: 1037190-37.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agência de viagem que se limitou a intermediar a compra de passagem aérea e não vendeu pacote não responde por vício do serviço apontado à transportadora e, ausente prova do ilícito atribuído a ela, agência, não se justifica a pretendida indenização.